Tribunal: CARF
Processo: 10880.689426/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689426/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.816 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SOPETRA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação tendo por objeto
crédito de pagamento a maior/indevido de estimativa de IRPJ. O despacho decisório indeferiu o
pedido de restituição/compensação sob o fundamento de que o DARF discriminado no
PER/DCOMP fora integralmente utilizado para a quitação de débitos da Contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no respectivo pedido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689426/2009-31
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689426/2009-31

Cientificada do indeferimento do seu pedido, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade na qual alega, em apertada síntese, que teria havido erro no
preenchimento da DCTF bem assim da sua respectiva retificadora, apresentada para sanar os
equívocos compreendidos.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu Acórdão negando provimento à
petição da Contribuinte.
Concluiu a Autoridade Julgadora a quo que a interessada não teria trazido ao
processo a comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação de inconformidade documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse o alegado.
Assentou, ainda, que a simples juntada da DIPJ não seria suficiente para elidir a confissão de
dívida expressa na DCTF que, por não ter sido retificada tempestivamente, somente poderia ser
desacreditada caso a contribuinte comprovasse documentalmente ter havido erro no seu
preenchimento.
Também restou assentado na decisão recorrida que é na DIPJ que se efetua a
apuração do tributo devido. Apesar disso ela teria caráter meramente informativo, não se
constituindo em instrumento hábil para cobrança do tributo. Por sua vez, os valores a pagar
informados em DCTF constituem confissão de dívida e deveriam ser encaminhados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
Por fim, concluiu a Autoridade Julgadora a quo que, diante da ausência da
apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem a redução do valor do tributo, e da
não retificação da DCTF apresentada pela própria contribuinte, não merece reparo o despacho
decisório ao não conceder o direito creditório tendo em vista os créditos analisados encontrarem-
se integralmente utilizados para quitação dos créditos informados em DCTF. Também referiu a
decisão recorrida que, em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a
Fazenda Nacional, não deveria ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário, através do qual apresenta os seguintes argumentos:
1) Que o valor correto que deveria ter sido pago referente ao IRPJ por estimativa
mensal era de conhecimento do Fisco em data muito anterior ao despacho
decisório, dado que a respectiva DIPJ já ostentava o referido montante; tal
valor estaria em absoluta consonância com a apuração anual do lucro apurado
no respectivo exercício, valor este registrado no LALUR e que constaria da
Ficha 11 da DIPJ;
2) Propugna pela aplicação do princípio da verdade material, de acordo com o
qual busca-se verificar se o fato gerador da obrigação tributária ocorreu ou não,
uma vez que o que estaria em jogo seria a legalidade da tributação;
3) Diante disso, seria imprescindível a consideração de toda a documentação
acostada aos autos para que seja efetivamente reconhecido o pagamento a
maior da estimativa de IRPJ objeto do presente processo, não podendo a
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689426/2009-31

Recorrente ser prejudicada em função de erros cometidos no preenchimento de
obrigações acessórias.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega ter direito à restituição de pagamento a maior relativo à
estimativa de IRPJ. Informa que efetuou a retificação da DCTF do respectivo período,
espelhando o valor que seria o correto, entretanto a referida entrega teria se dado após a ciência
do despacho decisório. Argui que o valor correto relativo às estimativas era de conhecimento do
Fisco em data muito anterior à edição do despacho decisório, eis que fora informado na DIPJ.
Também alega que tal valor estaria em consonância com a apuração anual do lucro apurado no
respectivo exercício e registrada no LALUR que anexou ao recurso. Por último, se escora no
princípio da verdade material para deduzir que o mais importante no caso em apreço seria
verificar se o fato gerador da obrigação tributária ocorreu ou não, uma vez que o que estaria em
jogo é a legalidade da tributação.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade haja vista ter
considerado insuficiente o conjunto probatório juntado aos autos pela Recorrente, restando
caracterizada a ausência de liquidez e certeza do crédito requerido.
Também restou assentado na decisão recorrida que a simples juntada da DIPJ não
seria suficiente para elidir a confissão de dívida expressa na DCTF que, por não ter sido
retificada tempestivamente, somente poderia ser desacreditada caso a contribuinte comprovasse
documentalmente ter havido erro no seu preenchimento. Isso porque a DIPJ teria caráter
meramente informativo não se constituindo em instrumento hábil para cobrança do tributo. Por
sua vez, os valores a pagar informados em DCTF constituir-se-iam em confissão de dívida
cabendo o seu encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.
Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que permanece latente a
mesma carência identificada pela Autoridade Julgadora a quo em relação à liquidez e certeza do
crédito objeto do presente pedido. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao
estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu
direito, citando especificamente a necessidade de ser apreciada a documentação contábil e/ou
fiscal que corroborasse o alegado. O LALUR anexado, por si só, não se presta a tanto, ainda
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689426/2009-31

mais quando desacompanhado da íntegra da DIPJ, pois as partes anexadas, mais especificamente
a Ficha 11, não permite que se faça qualquer correlação com o pagamento dito a maior.
Assim, considerando que nenhum dos documentos requeridos na decisão recorrida
foram juntados aos autos e aqueles trazidos com o recurso não se prestam a provar o alegado,
adoto como minhas as razões constantes do acórdão recorrido para negar provimento ao pedido
de restituição/compensação em discussão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital